Tribunal: TJDFT
Processo: 0010728-71.2013.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os depoimentos extrajudiciais, além do reconhecimento por fotografia, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime.
4. O cotejo da prova oral, como já demonstrado, sugere que o crime foi qualificado pelo motivo fútil, na medida em que provavelmente foi cometido por disputa por lotes.
5. Conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (cadáver), o ofendido foi alvejado por 07 (sete) tiros, que, possivelmente, lhe causou intenso sofrimento, o que vem a atrair a incidência da qualificadora do meio cruel.
6. A vítima foi surpreendida por, pelo menos, duas pessoas, de modo que a superioridade numérica, a princípio, se revela um recurso que dificulta a defesa da vítima.
7. Se a versão narrada pela acusação comprovar a materialidade delitiva e trouxer aos autos indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão das qualificadoras também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
8. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.